Tribunal: TJMT
Processo: 0000829-11.2006.8.11.0059
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000829-11.2006.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Fiança]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS MACHADO - CPF: 092.218.671-53 (APELADO), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO), HIPOLITO CARLOS MACHADO - CPF: 689.102.311-49 (APELADO), JOAO RUFINO DA SILVA - CPF: 044.743.502-78 (APELADO), Este Juizo (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AÇÃO PENAL – RESTITUIÇÃO DE FIANÇA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ADVOGADO COM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO – POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALORES – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a procuração outorgada ao advogado, conferindo-lhe poderes especiais para receber e dar quitação, lhe confere o direito de levantar valores judiciais e extrajudiciais em nome do constituinte, bastando que a secretaria judiciária comunique a parte destinatária dos valores.

O causídico constituído com poderes especiais para receber e dar quitação tem direito inviolável à expedição de alvará em seu nome para levantar depósitos judiciais e extrajudiciais, tratando-se de poder-dever resultante do art. 105 do CPC/2015 e do art. 5o, § 2o, da Lei 8.906/1994.

Configurada a extinção da punibilidade dos acusados pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, não há qualquer impedimento ou risco de fraude a justificar interpretação restritiva da norma em desfavor do causídico regularmente constituído com poderes especiais para receber e dar quitação.

Revelando-se correta a decisão que deferiu o levantamento da fiança pelo advogado, mediante intimação dos afiançados acerca da restituição dos valores, o recurso ministerial não comporta provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que deferiu pedido de restituição, em conta bancária do advogado Valter da Silva Costa, do valor recolhido a título de fiança, nos autos da Ação Penal n.8604-2006/42, por Hipólito Carlos Machado, João Rufino da Silva e Luiz Carlos Machado.

Nas razões recursais, o
parquet
busca a reforma da decisão que deferiu o pedido do patrono dos acusados, para restituição da fiança recolhida por estes em sua conta bancária, argumentando que a procuração acostada aos autos, embora lhe conceda o direito para "dar recibo e quitações", não estabelece que lhe é permitido efetuar levantamento de bens e valores.

Em contrarrazões, a Defesa manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada.

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros, manifestou-se
pelo desprovimento do recurso
, assim sintetizando:

(Id. 257696676)

Sumário: Apelação criminal – Irresignação ministerial – Busca a reforma da decisão que deferiu pedido de restituição de fiança, em nome do patrono dos acusados – Ausência de poderes especiais para levantar valores – Improcedência – Advogado com poderes especiais para receber e dar quitação – Direito ao levantamento de valores, bastando a intimação dos afiançados acerca da restituição da fiança – Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra os termos da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Nas razões recursais, o
parquet
busca a reforma da decisão que deferiu o pedido do patrono dos acusados, para restituição da fiança recolhida por estes em sua conta bancária, argumentando que a procuração acostada aos autos, embora lhe conceda o direito para "dar recibo e quitações", não estabelece que lhe é permitido efetuar levantamento de bens e valores.

Contudo, sem razão.

Como bem destacado na manifestação ministerial, é certo que alguns atos processuais, para serem praticados pelo advogado em nome do patrocinado, exigem procuração com poderes especiais, ou seja, menção expressa no instrumento procuratório, conforme determina o artigo 105 do CPC/2015 (artigo 38, CPC/1973) e artigo 5°, parágrafo 2°, da Lei 8.906/1994.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, salvo situação excepcional que justifique a adoção de medida diversa para evitar fraudes, a procuração outorgada ao advogado, conferindo poderes especiais para receber e dar quitação, lhe confere o direito de levantar valores judiciais e extrajudiciais, bastando que a secretaria judiciária comunique a parte destinatária dos valores, nos termos do julgado abaixo transcrito:

"PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ADVOGADOS COM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM NOME DOS PATRONOS. DESCABIMENTO. (...) 4. O causídico constituído com poderes especiais para receber e dar quitação "tem direito inviolável à expedição de alvará em seu nome, a fim de levantar depósitos judiciais e extrajudiciais" (AgRg no Ag 425.731/PR). Trata-se de um poder-dever resultante do art. 105 do CPC/2015 e do art. 5o, § 2o, da Lei 8.906/1994. Outrossim, a negativa desse direito ao advogado implica na ineficácia da vontade da parte manifestada expressamente no instrumento do mandato. 5. Recurso especial conhecido e provido." (REsp n. 1.885.209/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 11/05/2021)

Na hipótese vertente, verifica-se que o advogado Valter da Silva Costa foi devidamente constituído como patrono dos acusados Hipólito Carlos Machado, João Rufino da Silva e Luiz Carlos Machado, conforme procuração acostada aos autos (Id 249851678), na qual lhe foram outorgados expressamente poderes para "receber e dar quitações", além de outros atos processuais, tais como interpor recursos, transigir, prestar compromissos judiciais, entre outros.

Aliado a isso, depreende-se dos autos que foi extinta a punibilidade dos acusados em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, não havendo, portanto, qualquer prejuízo ou risco de fraude a justificar uma interpretação restritiva da norma em desfavor do causídico regularmente constituído.

Nesse cenário, a decisão que deferiu o levantamento da fiança pelo advogado encontra-se em perfeita consonância com a orientação jurisprudencial dominante, bastando, para tanto, a intimação dos afiançados acerca da restituição dos valores, providência que deverá ser adotada pela Secretaria, uma vez confirmado o trânsito em julgado.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025